Tribunal: STJ
Processo: 0174135-22.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006228 - RJ (2025/0290227-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: WILLIAM DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA CORREA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CINTIA HELENA DE SOUZA CORREA
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELA MENTO FERROVIÁRIO COM
MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL. CULPA CONCORRENTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para legitimidade ativa pela união estável, do rompimento do nexo de
causalidade e do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável
em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 086dc145-d6b2-43bf-9512-539544ae3f5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006228 - RJ (2025/0290227-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: WILLIAM DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA CORREA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CINTIA HELENA DE SOUZA CORREA
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELA MENTO FERROVIÁRIO COM
MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL. CULPA CONCORRENTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para legitimidade ativa pela união estável, do rompimento do nexo de
causalidade e do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, demandaria a
análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável
em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"(...)
Ação de conhecimento ajuizada por companheira e quatro filhos supérstites. Ré
concessionária de transporte público de pessoas. Transeunte atropelado por
composição férrea. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento
de R$ 50.000,00 por dano moral à companheira e R$ 25.000,00 a cada filho,
além do dano material (despesas com luto e funeral, no valor de 1 salário
mínimo) e pensionamento à 1a autora no valor de 1/3 do salário mínimo. Apelo
Documento eletrônico VDA52817877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: d5878b25-d248-47e8-97ea-763a9d292431

da ré. Apelo da parte autora, de forma adesiva. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Incidência do
§ 6o da CRFB. Responsabilidade
art. 37,
objetiva. Nexo de causalidade e dinâmica do fato e dano demonstrados.
Afastada a culpa exclusiva da vítima. Aplicável, in casu, a tese firmada pelo
colendo STJ no Recurso Especial no 1.172.421/SP. Concessionária que não
cumpriu o respectivo dever legal consistente em adoção de medidas para a
prevenção de acidentes. Reconhecida a culpa concorrente da vítima, que agiu
imprudentemente ao atravessar a linha férrea. Comprovação inequívoca do
dano e do nexo de causalidade, caracterizando a responsabilidade da
empresa ré, seguindo-se o dever indenizatório, [...] Passarela situada ao lado
do local do acidente. [...] Excluída a obrigação de pagamento do décimo terceiro
salário, ante a ausência de prova do vínculo empregatício. Sentença
parcialmente reformada, [...]. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO 1 (parte
ré) e DESPROVIMENTO DO RECURSO 2 (parte autora)." (e-STJ fls. 567/568)

Os embargos de declaração opostos foram providos para ajustar a
sucumbência recíproca e o rateio das custas, fixando honorários de 10% (dez por cento)
para cada parte (e-STJ fls. 606/608).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 267 e 373, I, do
Código de Processo Civil; 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; e dos artigos
738, 927 e 945, todos do Código Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) reconheceu legitimidade
ativa da 1a autora sem comprovação de união estável, em ofensa ao artigo 267 do CPC;
(ii) deixou de afastar a responsabilidade da concessionária diante da culpa exclusiva da
vítima por suicídio, rompendo o nexo causal (artigos 373, I, do CPC; 14, § 3o, do CDC;
927 e 945 do CC); e (iii) aplicou indevidamente a Tese 518/STJ, embora o caso
reclamasse reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 640) e o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 642/649), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne às alegações acerca da legitimidade ativa pela união estável,
do rompimento do nexo de causalidade e do reconhecimento da culpa exclusiva da
vítima, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu por afastá-las,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:
"[...]
De início analisar-se-á a preliminar de ilegitimidade ativa em
relação à 1a autora.
Para que a companheira (ou companheiro) faça jus ao recebimento
de indenização, em razão do dano presumido, a união estável deverá estar
comprovada nos autos. Configura união estável a convivência pública,
contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Na presente hipótese, entendo que existe, nos autos, prova capaz de
demonstrar a existência de tal vínculo entre o de cujus e a Sra. Maria de
Documento eletrônico VDA52817877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: d5878b25-d248-47e8-97ea-763a9d292431

Fátima, sendo certo que as três testemunhas ouvidas em juízo (index 386),
corroboraram a união estável entre as partes, da qual foram frutos os autores
WILLIAN e THIAGO.
Nota-se que o endereço apontado na inicial (1a e 2a autores) é o
mesmo informado na certidão de óbito da vítima JOSÉ CARLOS CORREA –
com exceção do número da casa, que entretanto, foi justificado pela parte
autora, que 'TODOS OS TRÊS PRIMEIROS AUTORES, à época a vítima também,
MORAM NO MESMO TERRENO. Na época a conta de luz e água era única para
todos, porque não havia sido feito o desmembramento' (fls. 530/531, index
528). Pontua-se que, as regras de experiência comum (art. 375 do CPC), nos
mostram que, em localidades muito pobres é comum a moradia de várias
pessoas em um mesmo terreno ou prédio, e a fatura de água e/ou energia
elétrica seja apenas uma, que depois é dividida entre todos, ou até a
numeração das casas ou apartamentos modificar com alguma reorganização
ou desmembramento.
Assinale-se ainda que, diferentemente do que sustenta a ré, não há
houve negativa do INSS ao requerimento de pensão por morte para a 1a
autora, e sim, que 'exigência porque constou erroneamente na certidão de óbito
que a vítima era casada', tendo a 1a autora afirmado ainda que estaria
'providenciando a retificação desse erro para prosseguir com o pedido de
pensão' (fl. 391, index 386).
Assim, resta afastada a preliminar invocada pela 1a apelante
(SUPERVIA)." (e-STJ fls. 578-579)

"Cumpre-nos
assinalar
inicialmente,
que
a
conduta
da
Concessionária ré deve ser aferida, de acordo com o disposto expressamente
no artigo 37, § 6o da Constituição da República, que estendeu a
responsabilidade civil objetiva do Estado às prestadoras de serviços públicos,
embora pessoas jurídicas de direito privado
[...]
Pela documentação acostada aos autos, constata-se que, em
JOSÉ CARLOS CORREA, na época do acidente contando com 66
19/04/2019,
anos de idade, foi ATROPELADO por composição de propriedade da ré.
O acidente ocorreu em uma 'passagem clandestina, não
sinalizada' da Rua Ivan Azevedo, em frente ao número 950, bairro de
Engenheiro Pedreira, município de Japeri, RJ, no dia 19 de abril de 2016, entre
13h e 13:30h, tendo a vítima sofrido 'traumatismo cranioencefalico com lesão
encefálica, hemorragia interna por lacerações em pulmões, coração e fígado,
ação contundente' (index 131, 134 e 300).
A vítima fora encontrada sem vida, 'posicionada paralelamente à
linha férrea, sobre as pedras, na posição de decúbito ventral, com a cabeça
voltada para o sentido Japeri, e os pés voltados para sentido de
Queimados' (index 300).
[...]
Salienta-se que a ré não logrou êxito em comprovar culpa
exclusiva da vítima, porquanto não obteve êxito em provar a
Diferentemente do que sustenta a parte ré, a
ocorrência de suicídio.
existência de 'extensa ferida cortocontusa', por si só, não indica a ocorrência
de suicídio. A vítima não fora encontrada deitada sob ou entre os trilhos.
Ademais, o fato de haver travessia por extensa passarela no local
do acidente, não nos faz concluir que a opção pela passagem clandestina
indica a ocorrência de suicídio. Pontua-se que, apesar de os Policiais Militares
afirmarem no Registro de Ocorrência que 'tudo indica que se trata de suicídio',
não informaram como chegaram a tal conclusão. Aliás, um Sargento da Polícia
Militar não é autoridade apta a afirmar que alguém cometeu suicídio somente
observando um corpo sem vida, ao lado da via férrea com inúmeras
escoriações.
[...]
Do exame dos presentes autos e dos documentos que os instruem,
conclui-se que realmente, incabível a alegação de culpa exclusiva da vítima,
pois cabia à ré tomar as providências necessárias para resguardar a
segurança dos pedestres e transeuntes, bem como a devida e adequada
sinalização do local onde ocorreu o fato. " (e-STJ fls. 574-581 - grifou-se)
Documento eletrônico VDA52817877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: d5878b25-d248-47e8-97ea-763a9d292431

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:15
Código de Controle do Documento: d5878b25-d248-47e8-97ea-763a9d292431

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.006.228 / RJ
Número Registro: 2025/0290227-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01741352220198190001 1741352220198190001 202524502189
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: WILLIAM DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: THIAGO DA SILVA CORREA
AGRAVADO
: ALESSANDRA DE SOUZA CORREA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CINTIA HELENA DE SOUZA CORREA
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54007032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: e3694f0c-e6f3-4a8a-95b2-2e6ae0fc05b0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: e3694f0c-e6f3-4a8a-95b2-2e6ae0fc05b0